Tribunal: TJSP
Processo: 1027840-24.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Pretensão de condenar os réus a não realizar evento (festa do peão), com bloqueio de bens para garantir eventual prejuízo ao erário municipal, diante da falta de disponibilidade financeira para a festa. Liminar concedida para suspender a realização do evento, com fixação de multa diária. Evento não realizado. Intimação do autor por edital para dar

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Pretensão de condenar os réus a não realizar evento (festa do peão), com bloqueio de bens para garantir eventual prejuízo ao erário municipal, diante da falta de disponibilidade financeira para a festa. Liminar concedida para suspender a realização do evento, com fixação de multa diária. Evento não realizado. Intimação do autor por edital para dar prosseguimento ao feito, sem atendimento, caracterizando abandono processual. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir. Insurgência da parte ré, com pretensão de que o feito seja julgado pelo mérito, atribuindo ao autor os ônus sucumbenciais. Descabimento. Evento particular. Inadmissibilidade do julgamento do mérito, diante da natureza da ação popular. Impossibilidade de assunção do polo ativo da demanda pelo Ministério Público, em virtude da ausência de interesse público. O abandono da ação não pode, como fato isolado, caracterizar a má-fé para a condenação do autor nos ônus de sucumbência. O STF assentou a orientação no sentido de ser incabível a condenação do autor de ação popular em honorários e nos ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027840-24.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VALTER
PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, é apelado ADAMS DABUS SPIWAK AUTOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027840-24.2017.8.26.0405
Apelante: Valter Pereira de Oliveira - Me
Apelado: Adams Dabus Spiwak Autor
Interessados: Rogerio Lins Wanderley (prefeito municipal de osasco), Raul Duran
Gutierrez Junior, Cia de Rodeios Verde e Amarelo, Gregory Camilo Oliveira
Craid, Gilberto Francisco Perassoli e Clovis Capuzo
Comarca: Osasco
Juiz: Olavo Sá Pereira da Silva
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17328
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR.
Pretensão de condenar os réus a não realizar evento (festa do
peão), com bloqueio de bens para garantir eventual prejuízo
ao erário municipal, diante da falta de disponibilidade
financeira para a festa. Liminar concedida para suspender a
realização do evento, com fixação de multa diária. Evento não
realizado.
Intimação
do autor por edital para dar
prosseguimento ao feito, sem atendimento, caracterizando
abandono processual. Sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, pela
perda superveniente do interesse de agir. Insurgência da parte
ré, com pretensão de que o feito seja julgado pelo mérito,
atribuindo ao autor os ônus sucumbenciais. Descabimento.
Evento particular. Inadmissibilidade do julgamento do mérito,
diante da natureza da ação popular. Impossibilidade de
assunção do polo ativo da demanda pelo Ministério Público,
em virtude da ausência de interesse público. O abandono da
ação não pode, como fato isolado, caracterizar a má-fé para a
condenação do autor nos ônus de sucumbência. O STF
assentou a orientação no sentido de ser incabível a
condenação do autor de ação popular em honorários e nos
ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Precedentes.
Sentença mantida. Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos
autos da ação popular ajuizada por Adams Dabus Spiwak contra a empresa
Walter Pereira de Oliveira
ME e outros. Na sentença de fls. 631/632,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecida a falta de interesse de agir superveniente diante do abandono da
causa pela parte autora, foi julgada extinta a ação popular, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas
na forma da lei. Autor isento da verba honorária.
Inconformado, apenas a ré Walter Pereira de Oliveira ME
apresentou recurso de apelação, postulando a reforma da r. sentença, aos
seguintes argumentos: a) a natureza do evento sempre foi inteiramente particular,
sendo a apelante responsável pelo sua realização, conforme demonstram os
documentos, tais como contrato de locação da área, contratação de artistas e
equipe, com reserva de hotéis, locação das estruturas do evento, ambulância,
seguro, câmeras de segurança, divulgação em rádio etc; b) com o indeferimento
do pedido de reconsideração da decisão concessiva da liminar que suspendeu o
evento e o respectivo exíguo prazo recursal, sob pena de ter de pagar a astreinte
fixada em até R$ 200.000,00, a recorrente não realizou o evento; c) o próprio
Ministério Público reconheceu a natureza privada do evento, apontando a
ausência de justificativa para a continuidade da demanda; d) cabalmente
reconhecida a ausência de utilização de bens ou erário público na organização do
evento; e) a ação deveria ter sido julgada improcedente com exame de mérito,
sendo medida de justiça e respeito com a empresa ré que arcou com os enormes
prejuízos com a não realização do evento, cifra que girou em torno de
aproximadamente de R$ 800.000,00; f) o autor utilizou documentos fraudulentos
e depois desapareceu com objetivo de impedir a realização do evento (fls.
634/639).
O recurso não foi respondido (certidão de fls. 644).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 658/665).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão popular apresentada por Adams
Dabus Spiwak contra a empresa Walter Pereira de Oliveira ME e outros,
voltada à condenação dos réus a não realizar a Festa do Peão de Osasco, com
bloqueio de bens para ressarcir eventual prejuízo ao erário do Município, diante
da falta de disponibilidade financeira para o referido evento.
Há reexame necessário com fundamento artigo 19 da Lei
Federal n.o 4.717/65, que assim preceitua: “A sentença que concluir pela
carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da
que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo”.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Cabe ressaltar a ausência de previsão da súmula impeditiva de recursos como
requisito específico de admissibilidade da apelação no Novo Código de Processo
Civil.
A principal alegação da recorrente consiste na necessidade
de se julgar improcedente a ação popular, com resolução de mérito, por medida
de justiça à ré, que arcou com prejuízo de aproximadamente oitocentos mil reais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Respeitadas as razões recursais expostas pelo ilustre
patrono, o recurso de apelação não pode mesmo ser acolhido.
A Constituição da República prevê a ação popular nos
artigo 5o da seguinte forma: “qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência” (inciso LXXIII).
Hely Lopes Meirelles define ação popular nos seguintes
termos: “é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade utilizável por
qualquer de seus membros, no gozo de seus direitos cívicos e políticos. Por ela
não se amparam direitos próprios, mas sim interesses da comunidade. O
beneficiário direto e imediato da ação não é o autor popular; é o povo, titular
do direito subjetivo ao governo honesto. Tem fins preventivos e repressivos da
atividade administrativa lesiva do patrimônio público, assim entendidos os bens
e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico. A própria lei
regulamentadora indica os sujeitos passivos da ação e aponta casos em que a
ilegalidade do ato já faz presumir a lesividade ao patrimônio público, além
daqueles em que aprova fica a cargo do autor popular. O processo, a
intervenção do Ministério Público, os recursos da execução da sentença acham-
se estabelecidos na própria Lei 4.717/65” (Direito Administrativo Brasileiro,
Editora Malheiros: São Paulo. 27a edição. 1997. p. 620) - destaques acrescidos.
Como se vê, constatado que o evento era inteiramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
privado, circunstância apreendida pela análise detida dos documentos, não há
como, diante do abandono da causa pelo autor, determinar a intimação do
Ministério Público para a assunção do polo ativo da lide, porque a pretensão
popular não atende os desígnios e finalidades do remédio constitucional em
comento.
Importante anotar que, no momento do recebimento da
peça vestibular, o exame dos documentos do autor não indicava tratar-se de
fraude. Ao revés, foram juntadas cópias do documento de identidade, situação
regular no Tribunal Eleitoral e instrumento de mandato (fls. 24/26), tal como
reclama a legislação aplicável na espécie.
Como bem observado pelo ilustre magistrado de primeiro
grau, na sentença recorrida: “Considerando o cancelamento definitivo do evento
indicado na inicial e inércia do autor, ante as diversas tentativas de intimação
para dar andamento ao feito, (f. 586/587, f. 604, f. 607 e f. 610/612), além do
pedido de renúncia de mandato de f. 588/589, na qual o subscritor informa que:
'(...) perdeu totalmente o contato com o autor da ação (...)', é o caso de se
reconhecer a perda no interesse de agir e abandono da causa por parte do autor.
Como bem salientado pela D. Promotora de Justiça, 'tentou-se a intimação do
autor no endereço por ele fornecido, sem contudo, obter-se êxito. Procedeu-se a
intimação por edital sem que houvesse qualquer manifestação de interesse nos
autos', (f. 615)”.
Além dos informes relacionados à pessoa do autor, foi
colacionado aos autos, instruindo a peça vestibular, vasto conjunto probatório a
respeito da ilegalidade da realização da festa, com suposta burla ao procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
licitatório e envolvimento dos sócios da empresa ré em improbidades
administrativas aferidas em festas do peão ocorridas em outros municípios
paulistas.
O Ministério Público manifestou-se, à época da concessão
da liminar para a suspensão da festa, no seguinte sentido:
“Pelo que consta dos elementos de convicção até então
trazidos aos autos a 'autorização' para a realização da 'festa do peão' teria sido
dada indevidamente, sem o processo licitatório, em desacordo, portanto, com o
previsto pela Lei Federal 8.666/1993, inclusive, com a concessão de área
pública, sem nenhuma contrapartida efetiva para a sociedade Osasquense.
(...)
Observe-se, ainda, que vigora no município lei municipal
proíbe a realização de eventos onde ocorram maus tratos a animais.
Assim, diante do exposto, presentes os pressupostos legais,
para serem preservados os princípios administrativos vigentes e para se evitar
dano irreparável ao erário público concordo que se defira a liminar pretendida
para se suspender a festa do peão de Osasco até a apresentação de todos os
documentos que especifiquem a relação jurídica entre a PMO e os réus para a
realização do evento e a devolução de todo valor obtido com a venda de
ingressos e demais despesas dos consumidores, no prazo de até cinco dias da
publicação da decisão a ser proferida, bem como, a indisponibilidade dos bens
dos requeridos, no importe de R$ 200.000,00 para cada um deles, fixando-se a
multa diária para caso de descumprimento em idêntico valor.” (fls. 95/96).
Obviamente, existente no Município de Osasco lei que
proíbe o maltrato aos animais, não há espaço para encontrar legalidade na
realização de evento denominado “festa do peão”.
Todavia, como já dito acima, aludida conclusão não enseja
o prosseguimento da ação popular, com a assunção do polo ativo pelo Ministério
Público, porque os documentos comprovam que a festa era mesmo particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Entretanto, remanesce a vedação de maltrato aos animais,
circunstância que justifica a concessão da medida liminar, com fixação de
astreinte para o caso de descumprimento, tal como decidiu o MM. Juiz “a quo”.
Com tais considerações, sem violação ao direito popular a
um governo honesto, não há se cogitar de prosseguimento da demanda, nem
tampouco julgamento da ação com julgamento de mérito.
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de
imputação dos ônus sucumbenciais ao autor, uma vez que não vieram aos autos
elementos de informação que demonstrem ter ele agido de má-fé. O abandono da
ação não pode, como fato isolado, caracterizar a má-fé suficiente para a
imputação da multa prevista.
Como cediço, o Supremo Tribunal Federal assentou a
orientação no sentido de ser incabível a condenação em honorários e nos ônus da
sucumbência do autor de ação popular, salvo comprovada má-fé:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTROVÉRSIA
QUANTO
À
EXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. NÃO
COMPROVADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO AUTOR POPULAR.
EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DOS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. 1. No tocante à exigibilidade de licitação, para se chegar a
conclusão diversa da adotada pela Instância Judicante de origem, são
necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas neste momento
processual. Incide, além disso, a Súmula 283 desta nossa Corte, in verbis: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comprovada a litigância de má-fé, é de se afastar a condenação do autor
popular ao pagamento das custas processuais e dos ônus da sucumbência.
Precedente. 3. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a
condenação nos ônus das custas e da sucumbência” (AI 582.683-AgR, Relator o
Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 17.9.2010 grifos nossos).
“AÇÃO POPULAR. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CF/88,
ART. 5o, INCISO LXXIII. Salvo comprovada má-fé, em ação popular, não cabe a
condenação do autor nas custas e nos ônus da sucumbência. Recurso conhecido
e provido” (RE 200.376, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ
18.12.1998).
No caso em exame, nenhum documento veio a lume nesse
sentido, não sendo admitida, em nosso ordenamento jurídico, a imputação de
penalidade sem conjunto comprobatório robusto e idôneo que identifique as
condutas reprováveis com intento de prejudicar os demandados.
Portanto, reconhecida a falta de interesse de agir
superveniente, a hipótese era mesmo de extinção da ação, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando
mantida a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos fáticos e
jurídicos.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação e ao
recurso oficial.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator